Tribunal: TJSP
Processo: 1056362-45.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de desconto de cheques – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação à corré Daniela Vanzo Carron, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva ad causam) – Verba honorária corretamente arbitrada de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Majoração descabida – Sucumbência do autor que

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de desconto de cheques – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação à corré Daniela Vanzo Carron, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva ad causam) – Verba honorária corretamente arbitrada de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Majoração descabida – Sucumbência do autor que deve arcar com as custas e despesas processuais que a corré Daniela adiantou – Inteligência do artigo 82, § 2o, do CPC – Recurso provido em parte.